Tribunal: TJES
Processo: 0002101-20.2017.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002101-20.2017.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE ES e outros (2)
RECORRIDO: ELAILSON JOSE ARMANI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PROTESTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO POR PROPRIEDADE DE TERCEIRO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que ao tentar realizar uma compra para sua empresa descobriu que possuía um título protestado em seu desfavor, cujo objeto seria uma dívida de IPTU no Município de Jaguaré. No entanto, os imóveis que originaram a dívida tributária, não são de sua propriedade, tampouco o foram em momento anterior.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, condenando o município a restituir o autor pelos danos materiais em R$2.891,72 e ao pagamento de R$10.000,00 de indenização pelos danos morais suportados.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando a teratologia dos danos morais, requerendo a redução do
quantum
arbitrado.

5.
O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora teve seu nome negativado
indevidamente por parte da recorrente.
Entretanto, a quantia fixada em R$10.000,00 encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

6. Isto posto, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$4.000,00 (Quatro mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Sem custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)